Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705629-29.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS FEITOZA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 27098841 e 27098848, no prazo de 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 7 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito